Tribunal: STF
Processo: CC 8309
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CF, 102, I, “o”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO, OUTRORA SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA, E O PODER PÚBLICO. AÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO REGIME ANTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara Única da Comarca de Assaré/CE em face do Tribunal Superior do Trabalho, que se declarou incompetente para processar e julgar ação proposta por Regiane Saraiva de Oliveira contra o Município de Tarrafas/CE. 



    Na origem, o autora ajuizou reclamação trabalhista em face da municipalidade. Em sede de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, haja vista o que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. 



    Remetidos os autos à Justiça Comum Estadual, o juízo suscitante deu-se por incompetente, sustentando que a relação contratual a que se refere a demanda possuía natureza trabalhista, uma vez que lei local estatui regime jurídico celetista para os servidores públicos efetivos, pelo que suscitou o presente Conflito de Competência. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência, estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e Turma Recursal vinculada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, à luz do que dispõe o art. 102, I, o, da CF.



    Quanto ao mérito, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza juridico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    No exercício de interpretação autêntica do precedente firmado na ADI 3.395, a Primeira Turma desta Corte tem recorrentemente assentado que o vínculo existente entre servidores comissionados ou temporários e a Administração Pública é de natureza administrativa, de sorte que é competente a Justiça comum para o julgamento das demandas por estes servidores propostas, qualquer que seja natureza das verbas por ele pleiteadas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 55.078 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/12/2022).



    Lado outro, em se tratando de servidor público efetivo submetido ao regime celetista, mantém-se a competência da Justiça do Trabalho, exceto se as verbas pleiteadas em eventual ação judicial tiverem natureza administrativa. Nesse sentido:



    Tema-RG 1.143 (RE 1.288.440): “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajiizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 48.397 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/03/2022).



    In casu, resta incontroverso nos autos que a autora da ação de origem é servidora efetiva cujo cargo se regia originalmente pela Consolidação das Lei do Trabalho - CLT, tendo havido a transmudação para o regime estatutário em virtude de lei publicada em 2014. Nada obstante, as verbas objeto da ação de origem dizem respeito ao período em que a autora estava submetida ao regime celetista. 



    Para casos como este - em que houve a conversão de regime, mas a ação diz respeito exclusivamente ao período em que se aplicava o regime celetista -, prevalece nas Turmas deste Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que a competência jurisdicional é da Justiça do Trabalho. Por todos:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 42.826 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 04/02/2021).



     



    Ex positis, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, com fundamento no art. 955, parágrafo único, do CPC, determinado que os autos de origem retornem ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    Notifique-se o juízo suscitante. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente